Tribunal: TJES
Processo: 5028729-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028729-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELINGTON BARBOSA PESSANHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028729-11.2022.8.08.0024

Recorrente: WELINGTON BARBOSA PESSANHA;

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DE TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO, PREVISTO NA LEI 2.701 / 1972. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI COMO SENDO O “SOLDO”, NÃO OBSTANTE A LCE 420/2007 TER CRIADO A OPÇÃO DE VENCIMENTO POR SUBSÍDIO, OPÇÃO À QUAL ADERIU O AUTOR. AÇÃO DE COBRANÇA EM RELAÇÃO ÀS AJUDAS DE CUSTO RECEBIDAS EM SETEMBRO/2020 E JANEIRO/2022, PLEITEANDO O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES PAGOS À ÉPOCA, QUE FORAM CALCULADOS SOBRE O SOLDO, E O MONTANTE QU SERIA DEVIDO CASO O CÁLCULO TIVESSE SIDO FEITO COM BASE NO SUBSÍDIO.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, PORÉM, DETERMINOU O PAGAMENTO APENAS DO PAGAMENTO REFERENTE À JANEIRO/2022, TENDO SIDO ASSIM CONSTADO DO DISPOSITIVO: “Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao requerente WELINGTON BARBOSA PESSANHA das diferenças entre o valor pago a título de ajuda de custo em Janeiro/2022 (calculada sobre o soldo) e o valor devido (calculado sobre o subsídio vigente à época), acrescidos de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (a partir do pagamento a menor).” MESMO APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A SENTENÇA NÃO FOI REFORMADA. SENTENÇA OMISSA QUANTO AO PLEITO DA PARTE AUTORA REFERENTE À AJUDA DE CUSTO RECEBIDA EM SETEMBRO/2020. APLICÁVEL A TEORIA DA CAUSA MADURA. SEM DELONGAS, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS PELOS QUAIS PROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO DA AJUDA DE CUSTO DE JANEIRO/2022, PROCEDE O PEDIDO EM RELAÇÃO À AJUDA DE CUSTO RECEBIDA EM SETEMBRO/2020.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE TAMBÉM O PLEITO AUTORAL DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ENTRE O VALOR PAGO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO EM SETEMBRO/2020 (CALCULADA SOBRE O SOLDO) E O VALOR DEVIDO (CALCULADO SOBRE O SUBSÍDIO VIGENTE À ÉPOCA), ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA (A PARTIR DA CITAÇÃO) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (A PARTIR DO PAGAMENTO A MENOR). OS ÍNDICES APLICÁVEIS SÃO AQUELES DO TEMA 810 DO STF (JUROS DA POUPANÇA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E) ATÉ 08/12/2021 E APÓS 09/12/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. MANTIDA NO MAIS A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)